Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45487312), com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUIZ EDUARDO GUERRA JUNIOR (autor/agravante) contra BANCO VOLKSWAGEN S/A (réu/agravado), nos autos de ação de revisão contratual e consignação em pagamento n. 0707814-54.2022.8.07.0010 ante decisão que indeferiu a tutela de urgência, in verbis: Recebo a emenda de ID no 139837960 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Cuida-se de ação revisional com pedido de tutela de urgência, proposta por LUIZ EDUARDO GUERRA JUNIOR em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S/A, aduzindo, em suma, ter celebrado contrato de financiamento para compra de um veículo, a ser pago em 48 meses, mas relata não ter conseguido pagar as prestações e, ainda, não ter logrado êxito em diminuir as parcelas perante a ré. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência, para determinar ao réu que cesse a cobrança dos pagamentos e retire o nome do autor do rol de inadimplentes, autorizando o depósito judicial de parcelas no valor de R$ 670,22. É o relatório da inicial. Decido. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado em petição inicial íntegra, em que a parte busca o depósito judicial da quantia que entende devida, a proibição de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, que sejam cessadas as cobranças dos pagamentos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a parte autora questiona os juros remuneratórios cobrados pela ré no contrato de abertura de crédito para financiamento. No entanto, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam aos juros da lei de Usura (Decreto 22.626/33). A súmula 596 do STF não deixa dúvidas sobre esta questão. No tocante à consignação postulada, deixo registrado que, mesmo efetuando a parte autora depósitos mensais das parcelas no valor que reputa devido, aliás decorrente de cálculos produzidos de forma unilateral e alheia aos termos ajustados, mostra-se juridicamente desvalioso obstar o réu de propor, se for o caso, ação de busca e apreensão/reintegração de posse, bem como proceder o registro do nome do autor nos bancos de dados restritivos de crédito, na medida em que, determinação desse Juízo nesse sentido implicaria em reconhecer que um ato de vontade exclusiva do autor - portanto, potestativo -, sustentado, em sua maioria, em teses divergentes na jurisprudência, poderia obstar os efeitos legais de eventual incidência em mora e impedir os efeitos do contrato livremente ajustado com a parte ré. Por outro lado, mas na mesma linha de raciocínio, pretende a parte autora na revisional o questionamento das cláusulas do contrato, e também por isso, não vislumbro a possibilidade de deferimento dos depósitos, pois até que haja uma decisão de natureza constitutiva, de modificação das cláusulas do contrato, a obrigação persistirá nos moldes e limites ajustados, o que afasta a possibilidade de depósito inferior ao estabelecido no ajuste. Por fim, não vislumbro na situação em tela o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o contrato foi celebrado no ano de 2019 e somente agora o autor busca a tutela jurisdicional, embora conhecesse desde o início o valor das parcelas às quais estava se obrigando. Indefiro, pois, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e também indefiro a efetivação de depósitos em conta judicial. (...) (destaquei) Diante da constatação, nos autos de origem, de que os patronos do autor/agravante renunciaram ao mandato e juntaram o comprovante da notificação de renúncia por “whatsapp” e por e-mail enviados ao constituinte no dia 19/04/2023 e, em obediência ao artigo 1.017, inciso I e §3o do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação pessoal do agravante para que regularizasse sua representação processual, sob pena de não conhecimento deste recurso (ID 46446147). Todavia, todas as diligências restaram infrutíferas, conforme certificado aos IDs 47023413 e 49503309. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece ser conhecido diante da ausência de peças obrigatórias exigidas por lei para sua regular formação. O artigo 1.017 e seus incisos I a III do Código de Processo Civil (CPC/15) determina, expressamente, quais são os documentos que devem instruir a petição de agravo de instrumento: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. (grifou-se) Pois bem. Cabe ao agravante diligenciar para que seu recurso tenha aptidão para ser conhecido e ser formalmente regular, instruindo-o, no mínimo, com as peças obrigatórias exigidas por lei ou com a declaração expressa da inexistência dos documentos referidos. No caso, tal obrigação não foi cumprida, a despeito de ter sido determinada sua intimação no endereço e no telefone indicados na petição de seu agravo, o que enseja a aplicação do artigo 274 do Codex Processual Civil ao caso, em que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Assim, considero realizada a intimação do agravante, com o indicativo expresso e pormenorizado da necessidade de que constituísse novo advogado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 76, §2o, inciso I, 111, parágrafo único e 112, todos do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. (grifei) Com efeito, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil, realizada a intimação e transcorrido o prazo in albis para regularização processual, deve-se inadmitir o recurso diante da inação do agravante em regularizar sua representação processual, com espeque no artigo 1.017, §3o cominado com o artigo 932, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Civil, Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua inadmissibilidade, com base no disposto no artigo 932, inciso III, cominado com artigo 76, §2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se.